Tribunal: TJDFT
Processo: 0736448-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0736448-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO ELISON MARQUES DE OLIVEIRA, ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, ANTONIO RIBEIRO DE LIMA, ANTONIO RIBEIRO FILHO, ANTONIO RIBEIRO PORTELA, ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os embargados Antonio Elison Marques de Oliveira, Antonio Francisco dos Santos, Antonio Pereira da Silva, Antonio Ribeiro de Lima, Antonio Ribeiro Filho, Antonio Ribeiro Portela e Antonio Gonçalves de Oliveira para, caso queiram, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator